Tribunal: TJSP
Processo: 0015673-77.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015673-77.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ABEL
FERNANDO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo para absolver o
réu por uma das infrações ao art. 147, caput, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do
CPP, e, no que tange ao outro delito de ameaça, reduzir a sua pena para 01 mês e 16 dias
de detenção, em regime inicial semiaberto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015673-77.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 11.275 2/5 EV
Apelação Criminal no 0015673-77.2017.8.26.0506
Apelante: Abel Fernando Rodrigues
Apelado: Ministério Público
Comarca: Ribeirão Preto
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Vanessa Aparecida Pereira
Barbosa
VOTO no 11.275
AMEAÇAS. Configuração somente quanto a uma das
vítimas, cuja palavra foi firme desde a fase inquisitiva.
Condenação mantida em parte. Pena reduzida. Apelo
parcialmente provido.
1) ABEL FERNANDO RODRIGUES foi condenado,
pela r. sentença de fls. 133/140, à pena de 08 meses e 04 dias de detenção, em
regime inicial semiaberto, por infração ao art. 147, caput, do CP, por duas vezes
na forma do art. 69 do CP, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas, alegando fragilidade da palavra das vítimas.
Subsidiariamente, requereu a redução da pena e a fixação de regime aberto (fls.
172/176).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
180/183), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 194/198).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia (fls. 47/48), em 23/01/2017,
na Comarca de Ribeirão Preto, ABEL FERNANDO RODRIGUES ameaçou
J.R.F., filha de sua companheira I.C.R., por palavras, de causar-lhe mal injusto e
grave. Ainda, em 01/02/2017, ameaçou a própria companheira I.C.R.
Os fatos ficaram parcialmente demonstrados em
contraditório (mídias após fls. 117).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015673-77.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 11.275 3/5 EV
I.C.R. afirmou em Juízo que foi casada com outra
pessoa por 23 anos e conheceu ABEL pelo WhatsApp, pois ele trabalhava em
uma padaria defronte à sua casa. O réu afirmou que tinha apartamento e outros
bens, convidando-a para ir embora com ele. Ela, porém, resistia às abordagens,
mas o réu lhe disse que se não atendesse o telefone, entraria com o carro na
garagem da ofendida. Acabou se relacionando com o réu e foi morar na casa da
mãe dele. No início o relacionamento era bom, mas depois o réu passou a ser
agressivo, jogando-a na cama e dizendo que não tinha medo da Polícia. Disse
que se a declarante arrumasse outro companheiro, iria “picar esta pessoa em
picadinhos” na frente dela. Negou ter presenciado a ameaça contra sua filha J.
Sobre os fatos de 01/02/2017, reiterou que o acusado não a ameaçou
diretamente, mas falou que iria “picar” qualquer pessoa com quem ela se
relacionasse.
J. contou que certo dia sua mãe lhe telefonou, dizendo
que o réu a tinha agredido. Foi até a casa deles e nesta ocasião o acusado disse
que se a declarante o denunciasse, iria matá-la, bem como sua genitora e
seu irmão.
Douglas, filho de I. e irmão de J., disse que ajudou sua
mãe a sair da casa de ABEL, tendo visualizado muitos hematomas pelo corpo
desta vítima.
O réu negou as ameaças descritas na denúncia.
Este é o conjunto probatório.
Verifica-se que a vítima I. apresentou em Juízo a
versão de que o réu não a ameaçou diretamente, mas sim disse que iria matar
qualquer pessoa com quem a vítima se relacionasse. Esta versão foi diversa
daquela apresentada na Delegacia a fls. 05/06, que motivou a denúncia, no
sentido de que I. havia sido ameaçada diretamente.
Assim, pela negativa do réu em Juízo, aliada à
mudança de versão da vítima I. e ao fato de não existirem testemunhas
presenciais da ameaça ocorrida, de forma específica, em 01/02/2017, não há
certeza para a condenação.
No mais, o delito contra J. está suficientemente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015673-77.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 11.275 4/5 EV
provado, porque ela foi firme desde a fase inquisitiva ao afirmar que foi
ameaçada de morte pelo réu (fls. 11 e mídia fls. 117).
A defesa utilizou argumentos para desmerecer a vítima
I., explorando o relacionamento que esta possuía com o réu, o qual se iniciou de
forma extraconjugal e com interesses patrimoniais. No entanto, contra a vítima J.,
não foi exposto nenhum motivo para que suas declarações fossem consideradas
mentirosas.
Assim, a condenação de ABEL pelo delito contra J.
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, enquanto o delito contra I. deve
ser afastado em atenção ao princípio in dubio pro reo.
A pena-base foi triplicada pela personalidade agressiva
do réu, a qual de fato foi provada pela palavra das vítimas e testemunha. No
entanto, tal aumento se mostra exacerbado, sendo suficiente a fração de 1/6,
resultando em 01 mês e 05 dias de detenção.
Na segunda fase, o aumento deve ser de 1/3 pelas
agravantes da reincidência (fls. 109/110) e do art. 61, II, “f”, do CP, totalizando
01 mês e 16 dias de detenção.
O regime inicial semiaberto deve prevalecer, pela
reincidência do réu. Merece regime mais drástico aquele que, resistindo em se
submeter à ordem legal, evidencia que a reprimenda anterior não foi
suficiente ao cumprimento de suas finalidades, exatamente nos termos do
que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Ademais, é vedado aos reincidentes iniciarem o
cumprimento da reprimenda no regime aberto, independente da quantidade de
pena aplicada, conforme entendimento já sedimentado no C. STJ: “Tratando-se
de réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto para o início do desconto de
sua reprimenda” (STJ, HC 107.849/MG, Rel. Ministra Jane Silva, Sexta Turma,
julgado em 01/07/2008, DJe 12/08/2008).
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
para absolver o réu por uma das infrações ao art. 147, caput, do CP, com
fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, no que tange ao outro delito de ameaça,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015673-77.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 11.275 5/5 EV
reduzir a sua pena para 01 mês e 16 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator